Tribunal: TJBA
Processo: 0000869-60.2011.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000869-60.2011.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZILDA PACHECO POWELL

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. REDUÇÃO UNILATERAL DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública municipal inativa contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Santo Amaro, sob fundamento de prescrição do fundo de direito. A autora alegou redução unilateral e indevida de seus proventos de aposentadoria, ocorrida em janeiro de 1997, pleiteando a recomposição do valor anteriormente percebido e o pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a pretensão da servidora encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, diante do decurso do prazo entre a redução dos proventos e o ajuizamento da ação; estabelecer se houve ilegalidade na redução dos proventos da aposentadoria, sem observância do devido processo legal e das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não envolve revisão do ato originário de aposentadoria, mas insurgência contra redução posterior dos proventos, o que caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito e atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de prestações continuadas, apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas.

À época da redução dos proventos, vigorava o regime constitucional que assegurava aos servidores inativos o direito à integralidade, sendo indevida a supressão sem respaldo legal.

A ausência de procedimento administrativo prévio à redução dos proventos viola o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato nulo.

A jurisprudência exige a instauração de processo administrativo com a participação do servidor para qualquer revisão que importe em redução de proventos.

A redução dos valores também afronta o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da CF/1988, aplicável aos aposentados.

Não se admite a equiparação dos proventos ao subsídio de secretários municipais por ausência de comprovação do exercício dos cargos que fundamentariam tal paridade, devendo a recomposição limitar-se ao valor originalmente percebido, com os reajustes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A redução unilateral dos proventos de servidor inativo, sem instauração de procedimento administrativo prévio, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, não incide a prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A irredutibilidade dos vencimentos protege também os servidores aposentados, desde que amparados por legislação vigente à época da concessão do benefício.

A recomposição dos proventos deve limitar-se ao valor anterior à redução, acrescido dos reajustes legais, sendo incabível a equiparação automática a cargos diversos sem previsão legal e comprovação dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, XV; CPC, art. 1.013, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.727.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/5/2022, DJe 18/5/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.359/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/4/2022, DJe 18/4/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005255-44.2021.8.26.0176, Rel. Des. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000869-60.2011.8.05.0228
, em que figura como apelante
ZILDA PACHECO POWELL
e apelado
MUNICIPIO DE SANTO AMARO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria